Tribunal: TJDFT
Processo: 0737756-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. POSSE PRECÁRIA. REINTEGRAÇÃO DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por MARIA LENI GASPAR em face da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que deferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse, ajuizada por FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP.
Fato relevante. A agravada ajuizou ação de reintegração de posse, sustentando que, após a rescisão de contrato de compra e venda do imóvel pela sentença proferida nos autos da ação no 0715063-65.2018.8.07.0020, transitada em julgado em 2018, a agravante permaneceu indevidamente no imóvel, mesmo após notificação para desocupação voluntária em 28/02/2024.
A decisão recorrida. O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel e intimar a requerida para desocupação voluntária no prazo de 10 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração. Indeferida a antecipação da tutela recursal. Agravo interno interposto pela requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação de reintegração de posse foi proposta dentro do prazo de ano e dia após o suposto esbulho; e (ii) saber se foram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Para a concessão da tutela de urgência em ação possessória, é necessária a coexistência dos requisitos do artigo 561 do CPC/2015: (i) prova da posse exercida pelo autor; (ii) ocorrência de esbulho praticado pelo réu; (iii) data do esbulho; e (iv) a perda da posse.
A autora comprovou sua posse indireta por meio da certidão de matrícula e do termo de entrega do imóvel, demonstrando também que houve rescisão judicial do contrato de compra e venda e que a ré permaneceu na posse indevidamente.
A notificação extrajudicial enviada pela agravada à agravante em 28/02/2024 comprovou o esbulho, pois a agravante não desocupou voluntariamente o imóvel, caracterizando a precariedade da posse.
O ajuizamento da ação dentro do prazo de ano e dia da última notificação da ré caracteriza posse nova e justifica a concessão da tutela liminar de reintegração.
A jurisprudência do TJDFT e do STJ é pacífica no sentido de que, na presença dos requisitos legais, deve ser deferida a tutela liminar possessória, mesmo em casos de posse velha, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O ajuizamento da ação de reintegração de posse dentro do prazo de ano e dia após a última notificação da parte requerida caracteriza posse nova."
"2. A concessão de liminar em ação possessória depende da comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC/2015."
"3. A proteção possessória pode ser concedida liminarmente, ainda que em posse velha, desde que estejam demonstrados o periculum in mora e a plausibilidade do direito invocado."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 561 e 562.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1246832, 00026437620168070008, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJE 13/5/2020.
TJDFT, Acórdão 1831213, 07520456520238070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 20/3/2024, DJE 3/4/2024.
TJDFT, Acórdão 1617609, 07149425820228070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 14/9/2022, DJE 29/9/2022.
STJ, AgRg no REsp 1139629 RJ 2009/0089374-0, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 6/9/2012, DJe 17/09/2012.